Tribunal: TJMT
Processo: 1024984-39.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024984-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARAO SILVEIRA NEVES - CPF: 998.061.001-82 (APELANTE), JONATAN DA SILVA CRAVEIRO - CPF: 048.401.201-02 (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ACASSIO PIO - CPF: 041.346.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA COSTA - CPF: 041.680.921-94 (VÍTIMA), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 039.091.523-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2.º, INCISO II, DO CP). DOIS RECORRENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP) EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANTER A TIPIFICAÇÃO ORIGINAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O OUTRO RÉU. VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. DOSIMETRIA. REAJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal conjuntamente interposta por Arão Silveira Neves e Jonatan da Silva Craveiro contra a sentença que os condenou pelo crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2.º, inc. II, CP).

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:
(i)
a possibilidade de desclassificação da conduta perpetrada por Arão Silveira Neves para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); e
(ii)
a análise da suficiência probatória para a condenação de Jonatan da Silva Craveiro nas sanções do delito patrimonial.

III. Razões de decidir

3. Em relação a Jonatan, as provas apresentadas são contraditórias e insuficientes para configurar a coautoria delitiva, justificando-se a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

4. Quanto ao recorrente Arão, inexistem elementos que justifiquem a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, dado o uso de violência e por se tratar de subtração de bem cujo valor excede em muito o da alegada dívida, porém, a conduta é reenquadrada para a modalidade simples, pois, com a
absolvição do corréu, fica excluída a causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

5. No tocante à pena de multa, não se revela adequada a aplicação do ‘Sistema Valter Ressel’, razão pela qual reajusta-se o
quantum
correspondente à luz do princípio da proporcionalidade e nos termos do Enunciando Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Teses de julgamento: “
1.
Para configurar o exercício arbitrário das próprias razões, é necessário que a dívida seja legítima e proporcional ao bem retido.
2.
Impõe-se a absolvição por insuficiência de provas quando não demonstrada a coautoria além de dúvida razoável.
3.
Cabível a readequação da reprimenda imposta na sentença, quando sobrevém alteração da capitulação jurídica atribuída ao acusado.
4.
A pena de multa deve ser fixada em conformidade com o sistema trifásico e o princípio da proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2.º, II; art. 345; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: HC 461.477/PE; HC 475.526/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO

ARÃO SILVEIRA NEVES

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por

ARÃO SILVEIRA NEVES
e
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
contra a r. sentença de ID 228870811, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º
1024984-39.2023.8.11.0003
, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal
, sendo imposta ao
primeiro recorrente
a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, e ao
segundo recorrente
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas
razões recursais vistas no ID 228870843,

o recorrente
ARÃO SILVEIRA NEVES
almeja
a
desclassificação
da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
, previsto no art. 345,
caput
, do Código Penal, ao argumento de que era credor de uma dívida não adimplida pelo ofendido, apropriando-se do bem para satisfazer o débito, enquanto o apelante
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
requer a
absolvição

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, postulam a
fixação das reprimendas no mínimo legal
; a
readequação da
pena de multa
, à luz do princípio da proporcionalidade; e a
substituição

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme prescreve o art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões recursais de ID
228870845
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
parcial provimento
do recurso interposto, a fim de que sejam reajustadas as penas de multa impostas aos recorrentes.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 236917158 pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, conforme delimitado nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que os recorrentes
ARÃO SILVEIRA NEVES e JONATAN DA SILVA CRAVEIRO

foram

denunciados

(ID 228870713) e

condenados

(ID

228870811)
pela prática do
crime de roubo circunstanciado
, pois, na data de
11 de agosto de 2023
, por volta das 23h15, no entorno da feira da Vila Aurora, na Comarca de Rondonópolis – MT, em unidade de desígnios e com o uso de violência,
subtraíram
em proveito comum 01 aparelho celular, marca Samsung, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima
Álvaro Henrique da Silva Bezerra
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os recorrentes abordaram a vítima no estacionamento da feira e, nessa ocasião, ordenaram-lhe a entrega do aparelho celular, não sendo a determinação cumprida. Por essa razão, eles principiaram as agressões físicas em desfavor do ofendido, mediante socos e pontapés, derrubando-o no chão, o que possibilitou a subtração do bem, sucedida da evasão.

A ação ilícita foi presenciada pela testemunha
Fábio Santos da Silva
e foi rapidamente comunicada à polícia, que compareceu no logradouro, obteve as informações necessárias, empreendeu diligências e logrou localizar os infratores perambulando pelo centro da cidade, ainda na posse do aparelho celular pertencente à vítima.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.
Da absolvição do crime de roubo, por insuficiência de provas
– Pedido formulado pelo recorrente
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 228870316), do boletim de ocorrência (ID 228870317), do termo de exibição e apreensão (ID 228870321), do termo de entrega (ID 228870325), do auto de avaliação indireta (ID 228870343) e do relatório policial (ID 228870348).

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
não
se vislumbra a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Álvaro Henrique da Silva Bezerra Costa
asseverou
em juízo

que, a despeito de o recorrente
JONATAN
não ter realizado programa sexual e ter deixado o local enquanto o serviço era prestado, este foi o responsável por impor dúvidas ao
ARÃO
no tocante ao pagamento efetuado, bem como por contribuir com os atos de violência em seu desfavor, posteriormente à subtração patrimonial (Relatório de Mídia de ID 228870806).

A seu turno, a testemunha
Fábio Santos da Silva
esclareceu
em juízo
que

a subtração do bem e as agressões realizadas contra o ofendido foram exercidas
exclusivamente

por

ARÃO
, competindo ao recorrente
JONATAN
apenas
“meter o louco” (sic)
, isto é, determinar que
ARÃO
conferisse o comprovante bancário e proferir palavras de baixo calão contra os presentes. Ademais, salientou que não teve qualquer objeto subtraído,
tampouco sofreu agressões físicas
, sendo tão somente empurrado ao tempo em que tentou livrar o amigo das investidas (Relatório de Mídia de ID 228870806).

Com efeito, em relação à coautoria atribuída ao recorrente
JONATAN
, o acervo probatório ressai
divergente e nebuloso
, especialmente no que se refere à unidade de desígnio entre os denunciados, não se podendo afirmar, com convicção, que ele possuía a intenção de subtrair e de obter lucro fácil com a ação desenvolvida.

Como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal, em razão da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Aliás, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“(...)
Impõe-se a manutenção da absolvição do acusado, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, se inexistem provas judicializadas a sustentar a condenação
”.
(N.U 0022124-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) – destaquei.

“(...) Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com estas considerações, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, resta autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
em prol do réu
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
e, por corolário, deve ser
ABSOLVIDO
da imputação da prática do crime patrimonial,

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que
prejudica
as teses subsidiárias concernentes à dosimetria da pena.

2.
Do pedido de desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
– Pedido formulado pelo recorrente
ARÃO SILVEIRA NEVES
:

O recorrente
ARÃO SILVEIRA NEVES
, por sua vez,
almeja a desclassificação do crime patrimonial para aquele previsto no art. 345 do Código Penal, ao argumento de que o seu intuito era exclusivamente solver dívida existente com a vítima, carecendo-lhe
animus furandi
.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o art. 345 do Código Penal, disposto no rol dos crimes contra a Administração Pública, tem o escopo de
impedir a realização da justiça privada
, pois compete ao Estado, na condição de guardião da lei e da paz social, avaliar e solucionar eventuais controvérsias existentes entre os sujeitos integrantes da sua sociedade e ditar o melhor desfecho à lide, observando-se sempre os preceitos constitucionais e ordinários vigentes no ordenamento jurídico.

Nessa toada, o legislador reputou adequado reprimir a conduta daquele que, desprezando a possibilidade de requerer a intervenção do Estado – o verdadeiro responsável por ditar a justiça –, busca alcançar uma pretensão legítima, atuando de forma comissiva, conforme a sua própria vontade.

Vale destacar, por oportuno, que
o crime de exercício arbitrário das próprias razões somente se configurará se o litígio existente entre as partes for legal e passível de ser satisfeito pelo Poder Judiciário
, por meio de ação judicial, pois, do contrário, ausente o pressuposto essencial para a subsunção da conduta ao tipo penal.

Sobre essa infração penal, colacionam-se os ensinamentos do doutrinador Rogério Greco,
in verbis
:

“(...) É necessário que
a pretensão a que alude o art. 345 do Código Penal possa ser apreciada pela Justiça
, pois, caso contrário, não se poderá cogitar da infração penal em estudo, a exemplo daquele que fizer justiça pelas próprias mãos a fim de satisfazer-se com o pagamento de uma dívida já prescrita ou, mesmo, uma dívida de jogo.
A pretensão a ser satisfeita pode ser do próprio agente ou mesmo de terceira pessoa
,
desde que legítima,
como vimos. Tratando-se de delito de forma livre, o agente poderá valer-se de diversos meios para satisfazer sua pretensão, podendo usar violência, ameaça, fraude etc.
O importante é que ele mesmo faça sua própria justiça, não chamando o Estado para intervir na questão
” (
in
Curso de Direito Penal, Vol. 4, pp. 660).

No caso concreto, denota-se que nenhum elemento inquisitivo é capaz de elucidar a celeuma trazida à baila, à medida em que o recorrente
ARÃO
afirmou que o ofendido voluntariamente lhe entregou o aparelho celular como forma de quitação de ato sexual contratado (ID 228870327), enquanto o ofendido
Álvaro Henrique da Silva Bezerra Costa
(ID 228870323) e a testemunha
Fabio Santos da Silva
(ID 228870322) narraram a aproximação dos recorrentes, sucedida do uso de violência e da subtração do bem.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrente
ARÃO
e o sentenciado
Jonatan da Silva Craveiro
se valeram do direito ao silêncio, ao passo que o ofendido
Álvaro Henrique da Silva Bezerra Costa
e a testemunha
Fabio Santos da Silva
narraram o deslinde fático de
forma semelhante
, sendo uníssonos em dizer que ocorreu a quitação do débito decorrente do serviço sexual contratado, sucedida da subtração do bem, após discussão entre os envolvidos.

Com efeito,
o ofendido
Álvaro Henrique da Silva Bezerra
declarou
em juízo
que, no dia do fato, estava na companhia de um amigo e propôs aos recorrentes um encontro sexual remunerado, o qual foi aceito exclusivamente por
ARÃO
, tendo o acusado
JONATAN
deixado o local em que se encontravam.

Prosseguiu dizendo que
adimpliu o valor estabelecido entre as partes
, na ordem de R$ 40,00 (quarenta reais), e
mostrou o comprovante do PIX ao

ARÃO
, após o que sobreveio o regresso do acusado
JONATAN
ao local em que estavam, que adotou condutas incisivas com o
ARÃO
, para que este verificasse a comprovação do pagamento efetuado pelo serviço sexual realizado, pois acreditava em eventual golpe por parte do depoente.

Mencionou que, nesse cenário, não conseguiu abrir novamente o comprovante, razão pela qual
ARÃO

tomou o celular da sua mão
,
com o intuito de obtê-lo para si
, dando azo à sua reação de tentar reaver o bem, por ser novo e custar mais de R$ 3.000,00 (três mil reais). Nesse instante, foi
largamente agredido pelos recorrentes
, mediante socos e pontapés, causando-lhe sangramentos, que foram cessados após fingir desmaio, ouvindo, então, da dupla a seguinte frase:
“esse já foi; agora tem o outro”
(sic). Acrescentou que os
recorrentes fizeram investidas violentas contra o amigo

e, nesse instante, aproveitou a oportunidade para correr e acionar a polícia, que foi a responsável por empreender diligências, deter os suspeitos, bem como apreender o aparelho celular.

Respondendo às indagações defensivas, a vítima
confirmou o pagamento efetuado ao recorrente
, assim como destacou que mostrou o comprovante bancário ao
ARÃO
, recordando-se que foi o
JONATAN
quem impôs dúvidas ao
ARÃO
,

ao reiteradamente dizer que o depoente estava mentindo e aplicando um golpe. Ademais, pontuou que os infratores
não anunciaram o crime
, mas também em
momento nenhum condicionaram a devolução do aparelho celular ao pagamento do débito
, razão pela qual acreditou que
o exercício da violência se traduziu em medida para que obtivessem êxito na subtração do bem
(Relatório de Mídia de ID 228870806).

Ao que se vê, a vítima
confirmou o pagamento do programa sexual realizado pelo recorrente
, não sendo crível retirar a valia dos seus depoimentos em razão da ausência de documento relacionado à transferência bancária, pois, a teor das diretrizes adotadas pelas leis processuais penais,
inexiste hierarquia de provas,
prevalecendo o sistema do livre convencimento motivado para apreciação dos elementos probatórios.

Ademais, é cediço que nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a testemunha
Fábio Santos da Silva presenciou
o deslinde do fato e narrou
em juízo
que, naquela data, paquerava

com o ofendido, que, por sua vez, convidou os recorrentes
ARÃO
e
JONATAN
para realizarem programas sexuais com eles, sendo a proposta aceita apenas pelo primeiro, ora recorrente.

Recordou-se que, ao término dos atos libidinosos,
ARÃO

exigiu a

realização de PIX, que foi concretizado pelo ofendido;
contudo, na sequência,
JONATAN
se aproximou e
“
meteu o louco”
(sic) no ARÃO, fazendo com que este desferisse um soco no ofendido e
“catasse”
(sic) o aparelho celular
; após o que empreendeu fuga, enquanto o ofendido permanecia chorando e ensanguentado, não compreendendo suficientemente toda aquela situação, por estar alcoolizado (Relatório de Mídia de ID 228870806).

Sanando as dúvidas das partes, a testemunha mencionou que todas as ações – subtração do objeto e agressão física - foram desenvolvidas pelo recorrente
ARÃO
, assim como destacou que a vítima a todo momento
confirmava aos acusados a realização do PIX,
o que não obstou as investidas feitas pelo recorrente (Relatório de Mídia de ID 228870806).

Destarte, as declarações da testemunha guardam consonância com aquelas prestadas pela vítima,
ambas no sentido de que

houve a devida quitação do débito
, elidindo a tese defensiva no sentido de que o recorrente almejava satisfazer pretensão legítima.

Ainda que se assim não fosse, há notória
desproporcionalidade entre o valor da suposta dívida e do bem subtraído para eventual quitação do débito
, capaz de evidenciar o
animus furandi
do agente, pois o débito era na ordem de R$ 40,00 (cinquenta reais), enquanto o aparelho celular ressaiu avaliado em mais de R$ 3.000,000 (três mil reais), conforme declarações judiciais da vítima e do Auto de Avaliação Indireta, encartado no ID 228870343.

A propósito, tais circunstâncias obstam a almejada desclassificação do crime, consoante se depreende da jurisprudência em destaque:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – ART. 345 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – FUNDADA DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – DESPROPORÇÃO ENTRE A SUPOSTA DÍVIDA E BEM ARREBATADO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO – REGIME FECHADO – MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. Em que pese a alegada tese desclassificatória do delito, verifica-se que não assiste razão à defesa, porquanto para configuração do alegado delito de exercício arbitrário das próprias razões, exige Estatuto Repressivo que a dívida seja legítima, o que não restou devidamente comprovado.

Ademais, não há lógica admitir como "exercício arbitrário das próprias razões" a conduta de alguém que, a pretexto de satisfazer pretensão, arrebata bem de valor muito superior ao que supostamente ela teria direito, deixando nítido o ânimo de obter vantagem ilícita, o que caracteriza o delito de furto
(...)”.

(TJ-MS - APR: 00017569720158120005 MS 0001756-97.2015.8.12.0005, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/06/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2018) – destaquei.

N’outro viés, cumpre dizer que é prescindível o anúncio de assalto para a configuração do delito de roubo circunstanciado, desde que comprovada a subtração do bem e o uso de violência de grave ameaça à pessoa para tal desiderato, como é na espécie.

Outrossim, a defesa não comprovou o alegado, consistente na inércia da vítima no pagamento da dívida decorrente do programa sexual realizado pelo recorrente, conforme exigido pelo art. 156 do Código de Processo Penal, o que,
in casu
, se fazia plenamente possível, mediante a apresentação de extrato bancário do mês do fato, cujo teor certamente apontaria a ausência do aventado depósito.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar a ocorrência do crime de roubo, inviabilizando o pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 345,
caput
, do Código Penal.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
, porém, diante da absolvição do corréu
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO, fica excluída a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual a conduta típica cometida por
ARÃO SILVEIRA NEVES
deve ser reenquadrada para a modalidade simples, ou seja, no
caput
do art. 157 do Código Penal.

3.
Da dosimetria penal e seus efeitos em relação ao réu ARÃO SILVEIRA NEVES:

Ao que se depreende dos autos, o magistrado
a quo
impôs a pena-base no mínimo legal; reconheceu a agravante da reincidência, com incidência da fração de 1/6 (um sexto) e, na sequência, aplicou o aumento de 1/3, decorrente da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

A despeito do genérico pedido formulado pela defesa, os termos utilizados para fixação da pena privativa de liberdade são adequados e consentâneos com as premissas firmadas pelo ordenamento jurídico, de modo que haverá, tão somente, as alterações derivadas da nova capitulação jurídica atribuída em desfavor do recorrente [art. 157,
caput
, do Código Penal], a serem feitas subsequentemente.

No que se refere à
pena de multa
, denota-se que o
magistrado a quo
se valeu do ‘Sistema Valter Ressel’, o qual estabelece que a sanção pecuniária deve ser fixada de acordo com a gravidade do delito e, nesse viés, para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa.

A despeito de se tratar de um critério objetivo, é certo que este
não observa o sistema trifásico da dosimetria da pena
, tampouco o princípio da proporcionalidade, razão pela qual este e. Tribunal de Justiça afasta a sua aplicação, consoante se vê do aresto em destaque:

“(...) A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado n. 33],
não se mostrando pertinente a aplicação do “Sistema Valter Ressel” – segundo o qual para cada mês de pena deve ser computado um dia-multa –, sobretudo porque, neste caso, o juiz não observa o critério trifásico de aplicação da pena
”.
(N.U 1007218-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023) – destaquei.

In casu
, aplica-se o teor do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Sublinhei.

Feitas tais ponderações, passo à realização da nova dosimetria penal, realizada nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal.

Na primeira fase, a análise do art. 59 do Código Penal é totalmente favorável ao recorrente
ARÃO
, razão pela qual mantenho a pena-base no mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, há o reconhecimento da agravante da reincidência, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na reprimenda de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, a qual ganha
definitividade
, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Por se tratar de agente reincidente, persiste inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 3.º, do Código Penal.

Outrossim,
não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa e por ser o agente reincidente, óbices estes estampados no art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
ARÃO SILVEIRA NEVES
e
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i)
absolver
o recorrente
JONATAN DA SILVA CRAVEIRO
da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e; (ii)
desclassificar
a conduta praticada pelo recorrente
ARÃO SILVEIRA NEVES
para o crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, com reajuste da respectiva
pena de multa
, remanescendo para cumprimento a sanção de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024